Tribunal: STF
Processo: HC 231488
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-07
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. REPETIÇÃO DO CONTEÚDO DE ANTERIOR HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE AÇÕES: CARACTERIZADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Este habeas corpus foi distribuído por prevenção, considerada a vinculação com o de nº 230.519/SP. Ambas as impetrações apontam, como ato coator, pronunciamentos do STJ no âmbito do Habeas Corpus nº 828.207/SP, quais sejam, a decisão individual mediante a qual o Ministro Relator não conheceu do writ, bem assim o acórdão pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao agravo regimental que se seguiu, assentando o acerto da decisão impugnada. 



    2. No caso, veiculam-se idênticos pedidos e causa de pedir: a revogação da prisão preventiva do paciente, ante ausência de fundamentação idônea para decretação, uma vez supostamente alicerçada na gravidade abstrata do delito. Os impetrantes aduzem que a reincidência e a quantidade de entorpecentes apreendidos não são fundamentos suficientes para a medida. Frisam a ausência de indícios de autoria delitiva. Assinalam as condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa e ocupação lícita.



    3. Registro que, apesar do óbice procedimental ao conhecimento da impetração anterior, por se voltar contra decisão individual de Ministro do STJ, que não conheceu do writ, a matéria de fundo foi analisada no Habeas Corpus nº 230.519/SP, concluindo-se pela inexistência de ilegalidade a ser reparada. Publicada a mencionada decisão, em 09/08/2023, sobreveio agravo regimental em 10/08/2023, o qual fora incluído na pauta de julgamento virtual da Segunda Turma, agendado para 15/09/2023 a 22/09/2023. 



 



    4. Diante da duplicidade, tem-se a inadmissibilidade deste (segundo) habeas corpus. Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 



    ”AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLICIDADE DE IMPETRAÇÕES. IDENTIDADE DE PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não se conhece de habeas corpus cujos pedidos e causa de pedir são idênticos aos de outro anteriormente julgado. 3. Agravo regimental desprovido.



    (HC nº 221.602-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2023, p. 03/03/2023; grifos nossos).



    ”HABEAS CORPUS - IMPETRAÇÃO QUE, NA REALIDADE, BUSCA DESCONSTITUIR ACÓRDÃO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE HAVIA DEFERIDO A EXTRADIÇÃO DO PACIENTE - INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DEDUZIDOS QUANDO DA IMPETRAÇÃO DE ANTERIOR PEDIDO DE HABEAS CORPUS - NÃO-CONHECIMENTO DO "WRIT" - AGRAVO IMPROVIDO. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a inadmissibilidade, em sede de habeas corpus, de impetrações que se limitam a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos fundamentos objeto de postulação anterior, especialmente quando esta resultar não conhecida, por incabível.” 



    (HC nº 80.623-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 15/02/2001, p. 06/04/2001; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE IMPETRAÇÕES. IDENTIDADE DE OBJETO E ARGUMENTOS EM RELAÇÃO À OUTRA IMPETRAÇÃO JÁ EXAMINADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece de habeas corpus com objeto e argumentos idênticos a outro anteriormente julgado. 2. Habeas corpus não conhecido.” 



    (HC nº 100.877/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 04/05/2010, p. 25/03/2011; grifos nossos).



    5. Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator